Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. METODOLOGIA ADEQUADA. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. DESNECESSÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MERO ERRO MATERIAL DE FÁCIL RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da metodologia e dos parâmetros utilizados nos cálculos homologados e a necessidade da realização de perícia judicial contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fundamentação na decisão agravada não acarreta nulidade quando os mesmos temas são objeto do agravo e se encontram aptos à análise de mérito, restando prejudicada a preliminar.
4. A metodologia de cálculo adotada pela Contadoria Judicial encontra-se preclusa, por ter sido anteriormente homologada e mantida por acórdão.
5. A planilha da Contadoria Judicial observou corretamente os principais parâmetros da metodologia preclusa, de modo que apresentou de forma clara e detalhada os valores devidos, os encargos legais e os abatimentos realizados.
6. A utilização do IPCA em determinado período como índice de correção monetária, em substituição ao INPC previsto no título judicial, configura mero erro material, de fácil correção pela Contadoria Judicial, não sendo necessária, portanto, a nomeação de perito técnico contábil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o. CC, art. 354.